Tribunal: TJDFT
Processo: 0031251-76.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0031251-76.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA APELADO: RUBENS MONTEIRO FONSECA D E S P A C H O Às partes para que se manifestem sobre o julgamento do Tema 1.021, relativo aos Recursos Especiais repetitivos no 1778938/SP e 1740397/RS. Brasília-DF, 3 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora